Tribunal: TJMT
Processo: 0501396-47.2015.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0501396-47.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PETRONILIO GOMES DE ARRUDA - CPF: 081.046.891-34 (RECORRENTE), LEILA DE OLIVEIRA DE CASTRO - CPF: 009.605.481-65 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

0501396-47.2015.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

PETROLINO GOMES DE ARRUDA

Recorrido(s):

LEILA DE OLIVEIRA DE CASTRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VENDA DE VEÍCULO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alegou na inicial que em abril de 2013 vendeu seu veículo à Reclamada, ficando esta responsável pela transferência junto ao DETRAN, o que não o fez, recaindo sobre o Autor multas e impostos referentes ao veículo que a ele não pertence mais.

O Reclamante é representado pela Defensoria Pública, o qual manifestou que fosse realizada a intimação pessoal do Autor nos autos.

A primeira audiência que ocorreu em 22/09/2015, ausente o Autor, culminando na primeira sentença de extinção por contumácia, a qual teve recurso, sendo julgada por este Relator em 30/06/2017, com voto juntado aos autos em 26/07/2017, a qual anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para nova tentativa de intimação pessoal do Autor e intimação para audiência de conciliação.

Entretanto, em 17/05/2018, novamente constatada a ausência do Autor na audiência de conciliação, constando ainda certidão do Oficial de Justiça no movimento do dia 19/04/2018, na qual informou a impossibilidade de intimar o Autor, por não se encontrar no endereço informado nos autos, e nem mesmo no telefone que sempre dá desligado.

Acarretando assim, a sentença de extinção por contumácia.

Entendo ser de obrigação do Autor, manter seu endereço atualizado junto aos autos, portanto, mantenho a sentença de extinção por contumácia, não estando o Poder Judiciário estar sendo utilizado ao bel prazer da parte que não colabora e não cumpre com as mínimas obrigações processuais.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021